Tribunal: TJBA
Processo: 8004515-80.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004515-80.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DA MOTA SANTOS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. LEI Nº 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA COMO ÚNICO DISPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR INFORMAÇÃO NÃO DETIDA PELO EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1.Em execução fiscal, a Lei nº 6.830/80 estabelece requisitos próprios para a petição inicial, sendo prescindível a indicação de endereço completo quando este não for conhecido pela Fazenda Pública. 2.Havendo endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, ainda que incompleto, não se justifica o indeferimento da inicial por ausência de requisito processual. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004515-80.2021.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, JOSÉ CARLOS DA MOTA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 07 de agosto 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator